Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718811-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SONEIDE BATISTA LIMA, IRENALDO PEREIRA LIMA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Antes de apreciar o pedido liminar formulado, emende-se com o fito de apontar, com precisão e de forma objetiva, qual é o ato (pronunciamento judicial) contra o qual é impetrado o presente mandado de segurança. Emende-se, também, esclarecendo se o remédio constitucional é impetrado contra decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2022 15:01:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora